Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. A mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em Juízo para satisfazer o crédito ou o encerramento irregular das atividades da empresa, por si sós, não são suficientes para aplicação da desconsideração, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade. 2.1. À míngua de qualquer indício acerca do preenchimento dos critérios objetivos propagados pela legislação civil, descabe, diante do caráter excepcional da medida, afastar a personalidade da pessoa jurídica com fundamento em presunções oriundas da ineficácia das medidas tomadas em Juízo para satisfação do crédito, ou mesmo na ausência de endereço físico.
3. Recurso conhecido e não provido.